Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704171-35.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER EMBARGADO: DANIEL JUNIO DE GOUVEIA DO NASCIMENTO, I. S. R., MARIA EMILIA RODRIGUES MIRANDA SANTIAGO, P. S. R., R. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EMILIA RODRIGUES MIRANDA SANTIAGO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER contra o v. acórdão exarado sob o ID 39446361 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por M.E.R.M.S., por si e representando seus filhos, I.S.R, P.S.R. e R.S.R., reconhecendo a responsabilidade civil do embargante e de Daniel Junio Gouveia do Nascimento pelos danos causados aos autores. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 40106906, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022 às 15:14:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora